Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-41.2020.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009192-41.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 049.785.461-92 (APELANTE), DANILO JUNIOR AGUILHERA MENDES - CPF: 070.820.941-67 (APELANTE), WALDERSON PEDROSO LINO - CPF: 802.096.101-15 (VÍTIMA), LUCILENE RODRIGUES PEDROSO LINO - CPF: 930.690.901-25 (VÍTIMA), HYARISSA DE FATIMA DE MORAES SABALA - CPF: 063.375.261-47 (VÍTIMA), IVANILDO ROSALIO DE PAULA - CPF: 570.578.851-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. NULIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA NÃO EXCLUSIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de roubo majorado, com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e pagamento de dias-multa. As defesas suscitam nulidades da confissão extrajudicial e do reconhecimento pessoal/fotográfico, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência do direito ao silêncio (“Aviso de Miranda”) invalida a confissão extrajudicial; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP contamina a ação penal; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto às majorantes e à reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do “Aviso de Miranda” configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo, o que não ocorre quando a confissão não é o único elemento probatório e não há indícios de coação.

4.

Eventuais irregularidades na fase inquisitorial são superadas quando as provas são confirmadas sob contraditório judicial e corroboradas por elementos independentes.

5.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal irregular não invalida a condenação quando não constitui prova exclusiva e está amparado por outros elementos autônomos e idôneos.

6.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente gera presunção de autoria, impondo à defesa o ônus de justificar a posse, sob pena de reforço da imputação.

7.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

8.

A confissão extrajudicial mantém valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos, mesmo que haja retratação em juízo.

9.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por prova oral idônea.

10.

A coexistência de múltiplas majorantes autoriza a utilização de uma na terceira fase da dosimetria e o deslocamento das demais para a primeira fase, sem configurar
bis in idem.

11.

Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime não caracteriza reincidência, podendo apenas ser valorada como mau antecedente.

12.

Na hipótese de reincidência simples, a fração de aumento deve ser fixada em 1/6, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do primeiro apelante desprovido, e do segundo, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de advertência do direito ao silêncio gera nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo. 2. O reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas independentes. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente autoriza presunção de autoria, invertendo o ônus probatório. 3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de roubo quando coerente e corroborada. 4. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida com base em prova oral idônea, independentemente de apreensão do artefato. 5. Condenação com trânsito em julgado posterior ao fato não configura reincidência, apenas maus antecedentes. 6. Na reincidência simples, a fração de aumento deve ser fixada em 1/6.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68, parágrafo único, 70 e 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I; CPP, arts. 156, 157, § 1º, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 861.398/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no RHC 191.673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.12.2024; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022; STJ, REsp 2.062.899/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no
HC
913.019/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.06.2024; STJ,
HC
350.294/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.05.2018; TJMT, APR 0023185-02.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal n.º
1009192-41.2020.8.11.0006

Apelantes:
Cleber Silva de Almeida e Danilo Júnior Aguilhera Mendes.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ação Principal:
Ação Penal – processo n.º 1009192-41.2020.8.11.0006 - ROUBO MAJORADO, tipificado(s) no(s) artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Origem:
3ª Vara Criminal de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Cleber Silva de Almeida e Danilo Junior Aguilhera Mendes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (Id. 343596175), condenando-os pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal).

As penas restaram assim fixadas: Cleber Silva de Almeida foi apenado com 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa; Danilo Junior Aguilhera Mendes recebeu a sanção de 10 (dez) anos de reclusão, também em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 343596180), Danilo Junior, condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 24 dias-multa, argui, preliminarmente:
i)
a nulidade da confissão extrajudicial por ausência do “Aviso de Miranda”, alegando violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF), por ter sido inquirido via “Termo de Declarações” sem as advertências legais;
ii)
a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, por inobservância ao rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e ao precedente firmado pelo STJ no HC 598.886/SC.

No mérito, pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória, sustentando a ilicitude das provas derivadas dos atos viciados (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Ao final, requer o prequestionamento das matérias.

O apelante Cleber Silva de Almeida, condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, também suscita, nas razões recursais (Id. 343596187), a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por inobservância do art. 226 do CPP.

No mérito, pleiteia a absolvição por fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer:
i)
o decote das majorantes relativas ao concurso de pessoas, ao emprego de arma branca e ao uso de arma de fogo, com a aplicação de aumento único na terceira fase dosimétrica (art. 68, parágrafo único, CP);
ii)
a redução da fração de aumento pela reincidência, ao argumento de que uma das condenações utilizadas para a multirreincidência possui trânsito em julgado posterior ao fato narrado.

Nas contrarrazões (Id. 343596187), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo de Danilo Júnior e, parcial provimento do recurso de Cleber, para que seja redimensionada a fração de reincidência de 1/3 para 1/6.

Na mesma linha intelectiva, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo de Danilo e pelo provimento parcial do recurso de Cleber (Id 345983379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, em 1º de setembro de 2020, por volta das 21h30, na Rua São Bernardo, Bairro Cavalhada, em Cáceres/MT, os apelantes, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, pularam o muro da residência das vítimas Lucilene Rodrigues Pedroso Lino, Ivanildo Rosalio de Paula e Walderson Pedroso Lino.

No interior do imóvel, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e barra de ferro, renderam as vítimas, obrigaram-nas a deitar no chão e restringiram sua liberdade, trancando-as no banheiro. Em seguida, subtraíram motocicleta, aparelhos celulares, coleção de bonés, notebook, mochilas, joias, capacetes e aliança de ouro, fugindo do local na motocicleta subtraída (Id. 343596083).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

O apelante Danilo Junior suscita a nulidade da confissão extrajudicial e das provas derivadas, alegando violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF), ante a ausência de advertência formal no “Termo de Declarações”.

A preliminar não prospera.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência do “Aviso de Miranda” constitui nulidade relativa, cuja declaração pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP).

Cita-se:

“(...). No que se refere à questão envolvendo a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, é cediço o entendimento de que eventual descumprimento do "Aviso de Miranda" é causa de nulidade relativa, que demanda a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu na espécie, não constando dos autos documento que demonstre a ocorrência de ilegalidade no ponto. 3. Tendo o decreto prisional apontado a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi, destacando-se que os corréus foram agenciados pelo paciente e receberiam dele o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para assassinar a vítima, não há manifesta ilegalidade. 4. Agravo regimental desprovido. (...).
(STJ - AgRg no
HC
: 861398 ES 2023/0374984-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No caso vertente, não há prova de que o apelante tenha sido coagido ou induzido a confessar.

Ademais, eventual irregularidade na fase inquisitorial resta superada pela observância das garantias constitucionais em juízo.

A condenação não se amparou exclusivamente na confissão, mas em fontes de prova independentes (art. 157, §1º, CPP), notadamente a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante logo após o crime.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Na sequência, os apelantes invocam a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, com fundamento no precedente firmado no HC 598.886/SC (STJ).

A insurgência não merece acolhimento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha conferido maior rigor ao rito do art. 226 do CPP, a nulidade do ato administrativo só contamina a persecução penal quando for o único substrato da autoria, o que não ocorre na espécie.

O acervo probatório é robusto e independente:
(i)
o réu Danilo foi detido na posse do celular subtraído;
(ii)
a vítima Ivanildo já possuía conhecimento prévio do acusado Cleber (“de vista”), incidindo o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, que dispensa o rigor do procedimento formal em tais casos; e
(iii)
as vítimas ratificaram o reconhecimento em juízo com segurança, favorecidas pelo fato de os agentes atuarem de rosto descoberto em local iluminado.

Nesse sentido:

“(...). O reconhecimento fotográfico, mesmo que contenha vícios, não é o único elemento probatório que fundamenta a condenação, a qual está amparada em outras provas, como as circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecentes.5. A jurisprudência desta Corte admite que, na presença de outras provas independentes e suficientes, a nulidade do reconhecimento fotográfico não deve ser declarada. (...). O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).”
(STJ - AgRg no RHC: 191673 SP 2023/0458569-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Assim, por força das teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, mantém-se a higidez da prova.

Rejeita-se, também, esta preliminar.

No mérito, os apelantes pedem a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
e na alegada insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação teria se baseado em elementos informativos viciados.

A pretensão absolutória não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, termos de entrega e avaliação, bem como pela prova oral colhida.

Quanto à autoria, ao contrário do alegado, o acervo probatório revela-se robusto e não deixa margem a dúvida razoável, pois amparado em elementos judicializados que corroboram os indícios colhidos na fase inquisitorial.

O apelante Danilo foi abordado pela Polícia Militar na posse direta de parte dos bens subtraídos, consistente no aparelho celular Motorola Moto G8 Power Lite, pertencente à vítima Lucilene, conforme atestado em juízo pelos policiais militares Fabio Vanini e Valdenilson Arcanjo.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente impõe à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu no caso.

Este Tribunal já decidiu que:

“(...). A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração. (...). Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.”
(TJMT - APR: 00231850220168110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023)

A versão apresentada por Danilo em juízo, no sentido de que acreditava estar assinando documentos relativos ao crime de receptação, e não de roubo, mostra-se isolada e inverossímil diante das circunstâncias da prisão e da riqueza de detalhes de sua confissão extrajudicial.

Nos crimes patrimoniais, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

Destaca-se:

“(...). Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...).
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10168465720218110002, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025)

E do STJ:

“(...). 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa.
(STJ -
HC
n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

No caso, as vítimas Lucilene, Ivanildo e Walderson narraram a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, descrevendo a grave ameaça exercida com arma de fogo e barra de ferro, a restrição da liberdade no banheiro e a subtração dos bens e, também, reconheceram os apelantes tanto na fase policial quanto em juízo, de forma firme e segura.

Embora Danilo tenha se retratado em juízo, sua confissão extrajudicial possui valor probatório, pois se encontra em harmonia com a narrativa das vítimas. Na delegacia, Danilo não apenas admitiu o crime, como também detalhou a divisão de tarefas, o uso da arma de fogo fornecida por Cleber e o
modus operandi
, circunstâncias que apenas os autores do fato poderiam conhecer e que foram confirmadas pelos ofendidos em audiência.

A prova dos autos demonstra o liame subjetivo e a atuação conjunta de Cleber e Danilo, tendo o primeiro, inclusive, agido com maior agressividade e exercido o comando da ação, pois “dava ordens ao comparsa”, conforme relatado pela vítima Ivanildo.

Ivanildo declarou expressamente que já conhecia o réu Cleber “de vista” do bairro, antes dos fatos, o que confere maior credibilidade à identificação pessoal realizada. Além disso, reconheceu o pai do acusado na fotografia apresentada, reforçando a segurança do reconhecimento.

As vítimas foram categóricas ao afirmar a presença de dois agentes na residência, os quais atuaram em perfeita sintonia: enquanto um rendia a família com a arma de fogo, o outro recolhia os pertences e exigia joias.

A confissão de Danilo, ao indicar expressamente a participação de Cleber e fornecer detalhes sobre o fornecimento da arma de fogo e o planejamento prévio, corrobora a autoria.

Portanto, não se trata de condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em reconhecimento fotográfico, mas de decreto condenatório alicerçado em conjunto probatório coeso, consistente na apreensão do bem, nos depoimentos policiais, nos relatos das vítimas e na confissão detalhada, tudo submetido ao crivo do contraditório.

A defesa dos réus não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do CPP, limitando-se a negativas genéricas, que sucumbem diante da prova produzida pela acusação.

Assim, mostra-se inaplicável o princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

Também não há que se falar em exclusão da majorante relativa à arma branca, pois o instrumento foi apreendido e seu emprego na ação criminosa foi confirmado pelas vítimas.

De igual modo, é descabido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia do artefato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua incidência quando o uso da arma é comprovado por outros meios idôneos, especialmente pela palavra das vítimas.

No caso, os ofendidos foram uníssonos ao relatar que a arma de fogo foi utilizada para exercer grave ameaça, relato corroborado pela confissão extrajudicial de Danilo, segundo a qual Cleber lhe forneceu o artefato antes do crime e o recebeu de volta após a execução.

Assim, comprovado o emprego da arma por prova oral idônea, caberia à defesa demonstrar que se tratava de simulacro ou arma inapta, ônus do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido, o STJ já assentou:

“(...). "A Terceira Seção deste Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos autos. 5. O depoimento da vítima, que afirmou que o acusado portava uma arma de fogo, é considerado prova suficiente para a aplicação da majorante, conforme entendimento consolidado nos precedentes do Tribunal."
(STJ - REsp n. 2.062.899/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por derradeiro, a técnica dosimétrica adotada na sentença deve ser mantida.

Diante da pluralidade de causas de aumento, é lícito utilizar uma delas na terceira fase da dosimetria, notadamente a de maior fração, e deslocar as demais para a primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Tal procedimento encontra amparo no princípio da individualização da pena e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem configurar
bis in idem
, sobretudo quando as majorantes remanescentes evidenciam maior gravidade concreta da conduta.

O Enunciado Criminal n.º 32 do TJMT orienta expressamente nesse sentido:

"A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis."

O Superior Tribunal de Justiça também admite essa técnica:

“(...). Os arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 e seguintes do CP e 387 do CPP estabelecem princípios e regras que regem a individualização e a quantificação da pena necessária para prevenir e reprimir o crime praticado. Dentro dessas balizas, o magistrado tem certa discricionariedade para avaliar as singularidades do caso concreto em relação à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, ao comportamento da vítima, aos motivos, bem como às circunstâncias e às consequências do delito. 6. Esta Corte Superior entende que "o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base" (AgRg no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024). 7. Como visto, não há falar em inobservância ao sistema trifásico, tampouco há impedimentos ao uso da causa de aumento de pena sobejante como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base."
(EDcl no REsp n. 2.226.292/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025.)

Quanto à segunda fase da dosimetria do apelante Cleber, assiste razão à defesa, em consonância com as contrarrazões ministeriais e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

A sentença considerou o recorrente multirreincidente e aplicou a fração de aumento de 1/3, com base nas seguintes condenações:

a) Processo n. 2000007-15.2019.8.11.0032 — data da infração: 23/02/2017; trânsito em julgado: 13/10/2020; pena: 4 meses e 5 dias;

b) Processo n. 0002824-04.2018.8.11.0006 — data da infração: 28/02/2018; trânsito em julgado: 23/09/2019; pena: 1 mês;

c) Processo n. 0003074-56.2018.8.11.0032 — data da infração: 22/08/2018; trânsito em julgado: 13/11/2023; pena: 8 anos e 6 meses.

A condenação indicada na alínea “a” foi adequadamente valorada como mau antecedente na primeira fase, pois, embora o fato seja anterior ao crime em julgamento, ocorrido em 01/09/2020, o trânsito em julgado deu-se apenas em 13/10/2020.

A condenação da alínea “b”, por sua vez, autoriza o reconhecimento da reincidência, uma vez que tanto o fato, ocorrido em 28/02/2018, quanto o trânsito em julgado, verificado em 23/09/2019, são anteriores ao crime ora examinado.

Diversa é a situação da condenação descrita na alínea “c”. Embora o fato seja anterior ao delito em julgamento, o trânsito em julgado ocorreu somente em 13/11/2023, ou seja, após a prática do crime apurado nestes autos.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, condenações relativas a fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração, não configuram reincidência, embora possam ser consideradas para valoração negativa dos antecedentes.

Nesse sentido:

"É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente."
(STJ, AgRg no HC 913.019/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/06/2024)

Portanto, a condenação indicada na alínea “c” não pode ser utilizada para caracterizar reincidência, mas apenas para eventual valoração negativa dos antecedentes.

Remanesce, assim, apenas uma condenação apta a configurar a agravante da reincidência, qual seja, a descrita na alínea “b”, razão pela qual a fração de aumento deve ser redimensionada para 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com o pedido subsidiário da defesa, acolhido pelo
Parquet.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de reincidência simples, a fração de aumento usualmente aplicável é de 1/6 (STJ, HC n. 350.294/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 7/6/2018).

Acolhe-se, portanto, o pedido subsidiário da defesa para redimensionar a fração de aumento decorrente da reincidência, na segunda fase da dosimetria, de 1/3 para 1/6.

Passa-se ao recálculo da pena do apelante Cleber Silva de Almeida, mantida a dosimetria nos demais termos da sentença.

Na primeira fase, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da incidência da agravante da reincidência, aplica-se o aumento de 1/6, em substituição à fração de 1/3 anteriormente adotada, resultando a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo, aplica-se a fração de 2/3, alcançando-se a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Em seguida, reconhecido o concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, em razão de três patrimônios atingidos, aplica-se a fração de aumento de 1/5.

Assim, fixa-se a pena definitiva de Cleber Silva de Almeida em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, por se tratar de pena superior a 8 (oito) anos de reclusão. Ademais, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, aliadas à reincidência, também justificam a fixação do regime mais gravoso.

Quanto ao prequestionamento, a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões recursais foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGA-SE provimento ao recurso interposto por Danilo Junior Aguilhera Mendes e julga-se parcialmente provido o recurso interposto por Cleber Silva de Almeida, apenas para redimensionar, na segunda fase da dosimetria, a fração de aumento decorrente da reincidência de 1/3 para 1/6.

Em consequência, fixa-se a pena definitiva de Cleber Silva de Almeida em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 33 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Cuiabá/MT,
[data da assinatura digital]
.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026